Tribunal: TJSP
Processo: 1004407-78.2015.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação. Indenização. Dano material e moral. Infecção hospitalar. Prova pericial não indicou a contaminação como causa direta e imediata da morte. Sentença de improcedência. Irresignação improcedente. A situação clínica da criança a deixava em extremada situação de imunodeficiência, portanto, muito suscetível à contaminação por agentes infecciosos hospitalares, cuja extirpação completa é

Ementa:
Apelação. Indenização. Dano material e moral. Infecção hospitalar. Prova pericial não indicou a contaminação como causa direta e imediata da morte. Sentença de improcedência. Irresignação improcedente. A situação clínica da criança a deixava em extremada situação de imunodeficiência, portanto, muito suscetível à contaminação por agentes infecciosos hospitalares, cuja extirpação completa é impossível. Ausência de prova de superlotação da UTI ou de ausência de protocolos sanitários e de controle epidemiológico que pudessem confirmar o nexo de imputação entre as condutas do hospital e o dano amealhado pelos apelantes. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.